Tribunal: TJSP
Processo: 2218998-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da alegada penúria financeira. PEDIDO ALTERNATIVO. Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo. Pretendida discussão de tema não arguido em primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na parte conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218998-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
PEDREIRA SANT'ANA LTDA, é agravado ONIX COMERCIAL DE AREIA E
PEDRA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218998-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14234
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2218998-03.2020.8.26.0000
Comarca : Guarulhos
Agravante : Pedreira Sant'ana Ltda
Agravado : Onix Comercial de Areia e Pedras Ltda
Voto no 14.234
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Pessoa
Jurídica. Necessidade de demonstração da impossibilidade
de arcar com os encargos processuais. Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração da
alegada penúria financeira. PEDIDO ALTERNATIVO.
Diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo. Pretendida discussão de tema não arguido em
primeiro grau. Inadmissibilidade. Recurso não provido, na
parte conhecida, com determinação.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Rodrigo de Oliveira
Carvalho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Em síntese, a recorrente requer a concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça em razão de alteração de sua situação
financeira no curso do processo. Alternativamente, pleiteia que seja
autorizado o diferimento do recolhimento das custas ao final do
processo.
É o relatório.
A decisão agravada deve ser mantida.
Como se sabe, o instituto da assistência
judiciária é instrumento voltado à ampliação do acesso à Justiça,
garantido àqueles desfavorecidos financeiramente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218998-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14234
3
Quanto às pessoas físicas, o artigo 99, § 3o, do
novel Estatuto Processual especifica que “presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
É verdade que esta presunção, contudo, não é
absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência
judiciária, se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência da
parte postulante.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"A declaração de pobreza, com o intuito de
obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de
presunção relativa, em que se admite prova em
contrário.
Pode o magistrado, se tiver fundadas
razões, exigir que o declarante faça prova da
hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte
contrária demonstre a inexistência do estado de
miserabilidade". (AgRg no AREsp 231.788/RS, E. 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 27.2.2013).
Sabidamente, em relação à pessoa jurídica, ela
não se compraz ao benefício da concessão da justiça gratuita pela
simples declaração de hipossuficiência.
Deve comprovar a incapacidade de custear o
processo no momento da sua interposição.
Nesta dicção, o C. STJ editou a Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais”
A referida Súmula n° 481 do C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218998-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14234
4
Tribunal de Justiça admite a concessão da gratuidade para a pessoa
jurídica, porém, sob a condição de demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Não basta a mera declaração de
penúria financeira.
Em que pese o sustentado pela empresa
recorrente, não se verifica a existência de documentos comprobatórios
de que esteja impossibilitada de arcar com as despesas e custas
processuais.
Ora, o fato, por si só, de a empresa agravante
possuir dívidas e a atual situação mundial em decorrência da pandemia
de Covid-19, não implica, necessariamente, na inexistência de
patrimônio para custear as despesas do processo, posto que pode até não
estar em situação financeira confortável, mas não comprova situação de
“pobreza” na acepção jurídica do termo.
Há de ressaltar que o valor da causa se mostra
bem módico (R$ 2.691,58) para a aplicação do valor das custas.
Assim, por mais que se encontrem em
dificuldades financeiras, não ficam as pessoas jurídicas dispensadas do
cumprimento de suas obrigações fiscais e parafiscais, dentre as quais se
incluem as custas e emolumentos relativos a atos judiciais e
extrajudiciais nas quais se vejam envolvidas por força do exercício de
sua atividade-fim.
Justamente em razão dessa linha de raciocínio,
embora não se exclua por completo a possibilidade do deferimento do
benefício às pessoas jurídicas, inclusive diante da necessidade de
preservação da garantia do amplo acesso à Justiça, essa possibilidade
resta condicionada, dado seu caráter excepcional, à demonstração da
efetiva impossibilidade de custeio das despesas do processo, o que não
ocorreu neste caso.
Em suma, não caracterizada a alegada
dificuldade de custeio do processo, deve ser mantido o indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218998-03.2020.8.26.0000 -Voto no 14234
5
benesse.
Por conseguinte, determina-se à empresa
agravante que recolha as custas relativas a este agravo de instrumento,
sob pena de inscrição na dívida ativa estadual, medida a ser fiscalizada
pelo Juízo “a quo”.
No tocante ao pedido alternativo formulado
pela agravante (diferimento do recolhimento das custas processuais ao
final da ação), trata-se de inovação recursal, vedada em nosso
ordenamento jurídico, daí não se poder dele conhecer.
Ante o exposto, na parte conhecida, nega-se
provimento ao recurso, com determinação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator